Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-31.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005520-31.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UBIRAJARA BATISTA SERRA - CPF: 406.055.071-04 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005520-31.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Ubirajara Batista Serra

Recorrido(s):

Estado De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA DE POLICIAL MILITAR. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. DESRESPEITO A SUPERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Comprovado nos autos que o autor foi preso duas vezes pelo mesmo delito, permanecendo detido indevidamente por 5 dias, resta configurado o nexo causal e o dever de indenizar.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com julgamento de mérito, para:

a) CONDENAR, o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao Requerente UBIRAJARA BATISTA SERRA.

B) Os valores deveram ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).”

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No caso dos autos o autor pugna pela condenação do Estado ao pagamento de indenização por dano moral, em que aduz, em síntese, que em 10.03.2010, na condição de 1o Sargento do Corpo de Bombeiro Militar, teve um desentendimento com seu superior que desencadeou a instauração de um inquérito da Polícia Militar na Corregedoria e depois no Conselho de Disciplina. Afirma que sofreu dupla punição, pois no inquérito militar da corregedoria cumpriu pena de cinco dias de prisão, e posteriormente, por condenação do Conselho de Disciplina teve que cumprir mais cinco dias de prisão pela mesma infração. Assevera que interpôs recurso administrativo para anular a punição do Conselho de Disciplina, ao qual foi concedida, no entanto, considerando que a pena foi anulada após seu cumprimento, requer indenização pelos danos morais sofridos em razão da dupla penalização.

Em que pese a alegação do Estado de que não houve dupla punição, pois primeiramente o autor foi detido e posteriormente foi punido administrativamente por cinco dias de prisão, analisando detidamente a situação apresentada no processo, verifica-se que o autor cumpriu duas penas de cinco dias, uma no início do inquérito e outra após decisão do Conselho de Disciplina, sendo a primeira no ano 2010 (89225038 - pág. 9) e a outra no ano de 2017 (id. 89225038 - pág. 5).

Ademais, tal fato restou incontroverso, uma vez que após requerimento do Recorrido sob alegação de dupla punição, foi cancelado a segunda pena aplicada ID. 89225040 - pág. 3.

Sendo assim, em que pese as alegações do Reclamado, os documentos constantes no processo comprovam as alegações iniciais, sendo evidente que o autor foi detido duas vezes pela ocorrência do mesmo delito, devendo ser indenizado pela manutenção indevida na prisão.

Deste modo, resta caracterizado o requisito para configuração da responsabilidade objetiva, qual seja: nexo causal entre a ação do ente público e o prejuízo sofrido pelo autor a ensejar o direito à reparação.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021